Tribunal: TJMT
Processo: 1008430-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1008430-09.2021.8.11.0000
Agravante: José Eugênio Bonjour
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Eugênio Bonjour, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1014507-08.2021.8.11.0041, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar o feito, em favor da Vara Única da Comarca de Guiratinga, sobre o fundamento de que o crédito, cuja anulação pretende, é objeto da Execução Fiscal n. 1000084-58.2021.8.11.0036.
Alega que, em 06/11/2013, foi surpreendido com o Auto de Infração n.137700, da Secretária Estadual do Meio Ambiente/SEMA-MT, por suposto desmatamento ilegal, em sua propriedade rural, localizada em Brasnorte, e, quando da apresentação da defesa, comunicou que também foi autuado pelo IBAMA pelo mesmo fato, na mesma área.
A despeito disso, sustenta ter sido julgado procedente o referido Auto de Infração, razão pela qual ajuizou a Ação Declaratória, perante a Vara Ambiental de Cuiabá, onde reside, razão pela qual não deve subsistir a decisão agravada.
Aduz que não tem qualquer relação com a Cidade de Guiratinga, MT, distante mais de 300 km (trezentos quilômetros) de Cuiabá, onde reside, e mais de 900Km (novecentos quilômetros) de Brasnorte, razão pela qual não faz sentido a declinação da competência contra a qual se insurge.
Esclarece não ter conhecimento da Ação de Execução Fiscal movida na Comarca de Guiratinga e invoca o artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual é competente o foro do domicílio do réu, mas nas causas em que seja autor o Estado.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, dada a presença dos requisitos legais.
É o relatório. Decido.
Pretende o Recorrente o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, a fim de sobrestar a decisão que declinou da competência para processar e julgar a Ação Anulatória n. 1014507-08.2021.8.11.0041, para a Vara Única da Comarca de Guiratinga, sobre o fundamento de que o crédito, cuja anulação pretende, é objeto da Execução Fiscal n. 1000084-58.2021.8.11.0036.
Como se sabe, o efeito suspensivo somente poderá ser concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Além disso, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe somente a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
Ab initio, incumbe registrar que, em consulta aos autos da referida Ação de Execução Fiscal, depreende-se que, de fato, foi fundada em Certidão de Dívida Ativa oriunda do Auto de Infração n. 137700, mas por desmatamento ilegal na propriedade rural do Agravante, localizada em Ribeirão Taboca, s/n., Município de Guiratinga, não no de Brasnorte.
A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:
Sabe-se que a conexão é fato jurídico processual que normalmente produz o efeito jurídico de determinar a modificação da competência relativa, de modo a que um único juízo tenha competência para processar e julgar todas as causas conexas e tem por objetivo promover a economia processual. A reunião das causas em um mesmo juízo é o efeito principal e desejado, exatamente porque ele atende muito bem às funções da conexão.
Registra-se que a remessa dos autos sobre o qual a competência é relativa, a outro juízo, por motivo de conexão, pode ser determinada de ofício pelo juiz, eis que a conexão é causa de modificação, e não um critério de fixação de competência, sendo, pois, examinável de ofício pelo magistrado.
Não obstante, em consulta processual realizada no “Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE”, identificou-se que o crédito impugnado na presente ação já foi executado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do executivo fiscal proposto na Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT), sob o n. 1000084-58.2021.8.11.0036.
Dessa forma, consoante entendimento jurisprudencial, ajuizada primeiro a ação executiva, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações, motivo pelo qual a presente demanda deve ser remetida para a Comarca de Guiratinga (MT).
Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação em favor da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT), para onde deverá ser remetida esta ação.
Denota-se, assim, que o fundamento da decisão agravada é a existência de conexão entre a Ação Declaratória e a Execução Fiscal, nas quais figuram as mesmas partes e o mesmo objeto, a saber: o débito oriundo do Auto de Infração 137700.
Nestes casos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que, ajuizada a Execução Fiscal, e sobrevindo Ação Anulatória ou Declaratória, com o fim de discutir o mesmo crédito, o primeiro Juízo (o da execução) é o competente para processar e julgar ambas as ações. Confira-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONEXÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS – MATÉRIA TRATADA NOS ARTS. 91 E 102 DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 11/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Na forma da jurisprudência do STJ, "havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 15/08/2013).
III. O acórdão recorrido não examinou a matéria tratada nos arts. 91 e 102 do CPC/73, invocados nas razões de Recurso Especial. De fato, a tese recursal, vinculada aos citados dispositivos legais, não foi apreciada, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282/STF. (AgInt no AREsp 1064761/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). Destaquei.
Nesta quadra, ainda que as ações sejam diversas, e distintos os pedidos, a reunião de ambas, para julgamento pelo mesmo Juízo, é medida impositiva, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, à luz do artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil.
Por todas as razões expostas, não se vislumbra, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, e, tampouco, o risco de dano grave ou de difícil reparação ao Agravante, pelo que descabe a concessão da liminar pretendida.
Posto isto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte Agravada para, no prazo legal, apresentar sua contraminuta ao Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, tornem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.